Tribunal: TJBA
Processo: 8097695-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097695-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PALLADIUM CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, RAFAELA BORGES SANTOS

APELADO: DENISSON LUZ DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, RAFAELA BORGES SANTOS, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ATRASO NA CONCLUSÃO DE OBRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DO NÉGOCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PELOS ADQUIRENTES ANTES DE ESGOTADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE E INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. CLÁUSULA PENAL. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A
incompetência territorial somente foi arguida, pela primeira vez em todo o processo, em sede de apelação, o que configura hipótese de inovação recursal e enseja o não conhecimento dessa parte do recurso, sendo certo que a incompetência territorial, por ser relativa, deveria ter sido arguida na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar nos autos, o que não ocorreu. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de incompetência territorial não conhecida.

2.
Cinge-se a controvérsia em aferir a i) responsabilidade da Ré pelo atraso na conclusão das obras; ii) se devem ser aplicadas a cláusula penal ante a alegada inadimplência da parte autora; e iii) se os Autores fazem jus à indenização por dano moral.

3. O atraso na conclusão das obras, extrapolando o prazo de tolerância, não pode ser justificado pela ocorrência de questões climáticas
, assim como suposta ausência de material de construção e mão de obra qualificada, uma vez que tais fatos são previsíveis e se inserem no risco da atividade empresarial, não configurando hipótese de caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.

4. A pandemia do COVID-19, por si só, também não caracteriza hipótese de força maior ou caso fortuito, uma vez que a Ré não logra êxito em demonstrar concretamente os entraves relativos à escassez de insumos e de mão de obra para dar andamento à construção durante o contexto pandêmico. Precedentes.

5. No caso em apreço, os Autores, adquirentes do imóvel, alegam que deixaram de pagar as prestações devido ao atraso nas obras, imputando à Ré a mora e requerendo danos morais pelo atraso, enquanto que, lado outro, a construtora sustenta que a rescisão contratual foi causada pela inadimplência unilateral dos Autores, devendo ser aplicada a cláusula penal prevista no contrato.

6. Da análise dos autos, verifica-se que ambas as partes da relação estavam inadimplentes: os Autores por não terem efetuado o pagamento de algumas prestações ainda no prazo de tolerância e a Ré por não ter entregado o imóvel na data prevista no instrumento contratual.

7. Nesse cenário de inadimplência recíproca, há culpa concorrente para a rescisão contratual e não se aplica o instituto do contrato não cumprido, de modo que
a solução mais adequada é o retorno das partes ao
status quo
, com a devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes, sem que nenhum dos litigantes tenha o direito ou obrigação de pagar ou receber qualquer encargo contratual. Precedentes.

8. Não há falar indenização por dano moral, já que não foram demonstradas situações excepcionais aptas a ensejarem danos extrapatrimoniais concretos e que o simples atraso na entrega de imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável, tanto mais considerando que os Autores deixaram de pagar as parcelas antes de encerrado o prazo de tolerância. Precedentes.

APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8097695-28.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante PALLADIUM CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA e outros (2) e como apelada DENISSON LUZ DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ACOLHER A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente